Tribunal: TJMT
Processo: 42847-07.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
18/12/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 671258-4 / 2020
Sexta-feira, 18 de Dezembro de 2020
Este documento é somente informativo.
80428476520188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80428476520188110001
Requerente: EDIVANI RODRIGUES DOS SANTOS
Requerido: OI S/A
Beneficiário: EDIVANI RODRIGUES DOS SANTOS
Conta Judicial 2400128907401
Valor: R$ 7.767,33 (sete mil e setecentos e sessenta e sete reais e trinta e três centavos)
Autorizado: DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO
CPF/CNPJ: 027.467.141-75
Data de Emissão: 18/12/2020
Titular Conta DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO
CPF/CNPJ Titular Conta 027.467.141-75
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 9849 044301 Conta Corrente
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1125351782 1/1